Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-04328
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/4328

Acusados:
Banco BTG Pactual S.A.

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Guilherme da Costa Paes

Mariana Botelho Ramalho Cardoso

Ementa:
Eventual responsabilidade por falha informacional no prospecto definitivo
de distribuição de cotas de Fundo de Investimento Imobiliário. Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu Absolver o Banco BTG Pactual S.A., a
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, Guilherme da Costa
Paes e Mariana Botelho Ramalho Cardoso da acusação de infração ao
disposto no art. 38, combinado com o art. 39, da Instrução CVM no
400/2003.

Proferiu defesa oral o advogado Felipe Andreu Silva, representando o
Banco BTG Pactual S.A. e a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator,
Gustavo Tavares Borba e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 1o de setembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/4328

Acusados:
Banco BTG Pactual S.A.

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Guilherme da Costa Paes

Mariana Botelho Ramalho Cardoso

Assunto:
Responsabilidade da Administradora, da Instituição Líder e de seus
diretores por omissão nas informações prestadas no prospecto definitivo de
oferta pública de distribuição de cotas de Fundo de Investimento
Imobiliário – FII (art. 38 c/c art. 39, da Instrução CVM no 400/2003).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários
–
SRE
para
apurar
a
responsabilidade do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Instituição Líder”) e seu
diretor, Guilherme da Costa Pires (“Guilherme da Costa”), bem como da BTG Pactual
Serviços Financeiros S/A DTVM (“Administradora” ou “Ofertante”) e sua diretora Mariana
Botelho Ramalho Cardoso (“Mariana Botelho”), por omissões verificadas no prospecto
definitivo da oferta pública da 4a distribuição de cotas do Fundo de Investimento
Imobiliário – FII BTG Pactual Fundo de Fundos (respectivamente, “Prospecto”, “Oferta” e
“Fundo”), em infração ao disposto no art. 381, c/c o art. 392 da Instrução CVM no
400/2003.
2.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no RJ2012/12482, em
que se analisou reclamação protocolada por M.J.T. (“Reclamante”) junto à CVM, em
9.10.2012, questionando as informações fornecidas por sua corretora, XP Investimentos
CCTVM S.A. (“Corretora XP”), a respeito do prazo para o exercício do direito de
preferência de subscrição de novas cotas do Fundo.

II.
DOS FATOS
3.
Em 9.10.2012, a CVM recebeu reclamação de M.J.T. (fl. 15), cotista do Fundo,
em razão de este não ter conseguido exercer seu direito de preferência de subscrição de
novas cotas. O Reclamante afirmou que, segundo o cronograma constante do Aviso de
Distribuição Pública de Cotas do FII-BTG Pactual Fundo de Fundos, emitido em
28.9.2012, o prazo de encerramento do período de direito de preferência seria dia
10.10.2012.

4.
No entanto, ao solicitar a subscrição de novas cotas junto à Corretora XP no dia
anterior, em 9.10.2012, o Reclamante teria sido informado que o prazo para exercício do
direito de preferência se encerrara em 8.10.2012 e que a data prevista no cronograma
correspondia ao prazo para a liquidação financeira da operação.

5.
Em 6.11.2012, a SRE3 solicitou a manifestação da Corretora XP, da Instituição
Líder e da Administradora acerca do teor da reclamação. A Administradora apresentou
resposta (fls. 25 a 28) em 21.11.2012, esclarecendo que, de acordo com o item 6
(Tabela de Prazos e Horários) do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara
Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC à época vigente (“Manual”), a data limite para
subscrição dos direitos em ambiente de bolsa é V-2, ou seja, até dois dias antes do
término do prazo para subscrição junto ao emissor dos ativos.

6.
Dessa forma, a data de encerramento informada pela Corretora XP ao
Reclamante (8.10.2012) referia-se à subscrição de cotas no ambiente da BM&FBOVESPA.
Não obstante, segundo a Administradora, da leitura do Manual não restaria dúvida de
que o direito de preferência poderia ser exercido perante a instituição escrituradora até
10.10.2012.

7.
A Administradora acrescentou que “embora entenda que estas informações
sejam de acesso e conhecimento público, a Administradora pretende, nas próximas
ofertas públicas de cotas dos fundos de investimento por ela administrada em que haja
possibilidade de exercício do direito de preferência via BM&FBOVESPA ou escriturador,
inserir informação nos documentos da oferta sobre esses procedimentos operacionais da

BM&FBOVESPA, com o intuito de mitigar a possibilidade de ocorrência de situações como
a descrita pelo Reclamante.” (fl. 26).

8.
Em 10.12.2012, a Corretora XP informou que, na qualidade de intermediadora,
teve que seguir o prazo estabelecido para reservas no Manual (8.10.2012) e que apenas
as subscrições feitas perante o escriturador poderiam ser realizadas até o dia 10.10.2012
(fls. 29 a 30).

9.
Em 10.1.2013, a SRE solicitou4 as manifestações da Administradora e da
Instituição Líder acerca da obrigação estabelecida no art. 37, inciso VII, da Instrução
CVM no 400/20035, segundo o qual a Instituição Líder deve participar ativamente da
elaboração do Prospecto, em conjunto com o Ofertante, a fim de assegurar que as
informações prestadas sejam suficientes para orientar o investidor a respeito da Oferta.

10.
Os acusados apresentaram, em 18.1.2013, resposta conjunta (fls. 42 a 46), na
qual alegam que não houve prejuízo para o Reclamante, tendo em vista que ele contou
ainda com dois dias para exercer o direito de preferência junto à instituição
escrituradora. Ademais, reiteraram a sua intenção de incluir informações sobre os
procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA nas próximas ofertas públicas de cotas
dos fundos de investimentos administrados pelo Ofertante ou intermediadas pelo BTG
Pactual.

11.
Diante das manifestações apresentadas, em 4.3.2013, a SRE encaminhou nova
comunicação6 aos acusados com algumas considerações a respeito dos fatos já apurados.
Em primeiro lugar, chamou atenção para o fato de não constar do Prospecto qualquer
informação sobre a distinção de prazos para o exercício do direito de preferência no
ambiente da BM&FBOVESPA ou por meio da instituição escrituradora. Ressaltou ainda
que, embora a Corretora XP tenha afirmado que “o cronograma publicado no Aviso de
Mercado é meramente indicativo” (fl. 29), de acordo com a Instrução CVM no 400/2003,
ele teria se tornado de cumprimento obrigatório a partir do momento em que tal
cronograma foi confirmado no Prospecto, por força do art. 38 da referida Instrução.

12.
A SRE afirmou, então, que a omissão nas informações prestadas pelos
responsáveis pela oferta a respeito do prazo para exercício do direito de preferência teria
induzido o investidor a erro ao acreditar que teria até o dia 10.10.2012 para fazer uso
desse direito. Por fim, acrescentou que a declaração dos acusados de que, nas próximas
emissões, pretendem incluir no prospecto informações referentes à distinção de prazos
para a subscrição de cotas por meio da BM&FBOVESPA ou do escriturador indicaria que a
Administradora e a Instituição Líder reconhecem o defeito das informações constantes do
Prospecto.

13.
Em resposta às considerações da SRE, apresentada em 7.3.2013 (fls. 54 a 59),
a Administradora e a Instituição Líder informaram que entendem não ter havido violação
ao art. 38 da Instrução CVM no 400/2003, pois as informações necessárias para
compreensão das condições da Oferta constavam do Prospecto. Ademais, o prazo
estabelecido para exercício do direito de preferência foi concedido até a data prevista,
tendo sido dada oportunidade a todos os cotistas do Fundo, inclusive ao Reclamante, de
exercerem esse direito até 10.10.2012. Afirmaram ainda que, procurados por e-mail pelo
Reclamante em 9.10.2012 (fls. 61 a 64), instruíram-no corretamente sobre a
possibilidade de exercício do direito de preferência no escriturador até o dia 10.10.2012.

14.
No que concerne à alegação da SRE de que o Reclamante teria sido induzido a
erro pelas informações contidas no Prospecto, os acusados afirmaram que, considerando
os 2.807 cotistas anteriores do Fundo que exerceram o seu direito de preferência tanto
no âmbito da BM&FBOVESPA quanto no escriturador, “não há como afirmar que uma
reclamação isolada (ou mesmo pouquíssimas reclamações) resulte na conclusão de que
os investidores foram induzidos a erro (...). Pelo contrário, o efetivo exercício do direito
de preferência por diversos cotistas no âmbito da Oferta afasta essa tese.” (fl. 56).

15.
Por fim, a Administradora e a Instituição Líder esclareceram que a declaração de
que pretendem, nas próximas ofertas públicas de cotas dos fundos de investimento por
eles administrados, inserir informações sobre os procedimentos operacionais da
BM&FBOVESPA não importa reconhecimento do defeito nas informações do Prospecto,
mas sim a verificação de que essa matéria merece maior destaque nos documentos das
suas futuras ofertas públicas.

16.
Em resposta à solicitação da SRE7, protocolada em 27.3.2013 (fls. 67 e 68), a
Instituição Líder informou que o Reclamante não subscreveu a Oferta e, portanto, não
exerceu o direito de preferência via escriturador. Ademais, informou que um total de 67
cotistas anteriores do Fundo exerceu o seu direito de preferência via escriturador, sendo
que, dentre eles, 35 o fizeram nos dias 9 e 10.10.2012.

17.
Ademais, a área técnica apurou que os acusados Mariana Botelho e Guilherme
da Costa, diretores estatutários, respectivamente, do BTG Pactual Serviços Financeiros
S/A DTVM e do Banco BTG Pactual S.A., eram os administradores responsáveis pela
Oferta.

III.
DA ACUSAÇÃO
18.
Diante dos fatos acima apurados, a SRE apresentou, em 25.4.2013, termo de
acusação8 (fls. 1 a 13) em face da Administradora, de Mariana Botelho, do BTG Pactual e
de Guilherme da Costa por irregularidades relativas à prestação de informações no
âmbito do Prospecto da Oferta.

19.
A acusação destacou que o art. 38 da Instrução CVM no 400/2003 exige que as
informações do Prospecto sejam completas, precisas, verdadeiras, atuais, claras,
objetivas e necessárias. Dessa forma, se observadas estas exigências, o investidor não
necessitaria consultar documentos externos ao Prospecto para se informar a respeito das
ofertas. A SRE apontou, no entanto, que não constava do Prospecto a informação que os
prazos para exercício do direito de preferência seguiam os procedimentos operacionais
da BM&FBOVESPA e que, em decorrência desses procedimentos, entre os dias 9 e
10.10.2012, o direito de preferência só poderia ser exercido por meio do escriturador.

20.
Segundo o entendimento da SRE, o fato de a informação constar do Manual não
justificaria a sua omissão no Prospecto, tendo em vista que, além do Manual ser um
documento de difícil manuseio, há no Prospecto uma série de outras informações de
acesso e conhecimento públicos, mas que se mostram necessárias ao conhecimento da
Oferta. Diante disso, seria natural, além de necessário, que o Prospecto mencionasse o
referido Manual e fornecesse o endereço eletrônico disponível para conhecimento do seu
conteúdo ou que informasse diretamente que, entre os dias 9 e 10.10.2012, o direito de
preferência só poderia ser exercido por meio do escriturador.

21.
A acusação apontou ainda que o desconhecimento do procedimento para o
exercício do direito de preferência nos dias 9 e 10.10.2012 levou o Reclamante a erro,

configurando infração ao disposto no art. 39 da Instrução CVM no 400/2003. O fato de o
Reclamante só ter tido conhecimento deste procedimento após troca de e-mails com a
Instituição Líder indica que esta informação deveria constar originalmente do Prospecto,
de modo que os investidores pudessem se programar para evitar qualquer tipo de
dificuldade no comparecimento à agência do escriturador.

22.
De acordo com o entendimento da SRE, “o desconhecimento dessa informação
crucial fez com que o Reclamante não conseguisse exercer o seu direito de preferência,
não lhe tendo sido possível ir pessoalmente até a agência do escriturador que realizava
esse serviço” (fl. 10). Ademais, o fato de menos de 3% dos cotistas que exerceram o seu
direito de preferência o terem feito por meio do escriturador indicaria que este não é o
ambiente mais prático e procurado pelos investidores para subscrição de novas cotas.

23.
Com base em análise da cotação das cotas do Fundo na BM&FBOVESPA no início
e no final da data de encerramento do exercício do direito de preferência, a SRE apontou
ainda que o não exercício do direito de preferência acarretou ao Reclamante a perda de
oportunidade de eventual obtenção de lucro na faixa de 25%.

24.
Sendo assim, considerando que a responsabilidade pela deficiência nas
informações prestadas no Prospecto da Oferta recai, por força do disposto no art. 56,
caput e §1o, da Instrução CVM no 400/20039, sobre o Ofertante e a Instituição Líder, e
igualmente sobre os respectivos diretores estatutários responsáveis pela Oferta, por
força do previsto nos artigos 56-A10 e 56-B11 da referida Instrução, a Administradora, o
BTG Pactual, Mariana Botelho e Guilherme da Costa foram acusados de descumprimento
ao disposto no art. 38, c/c o art. 39, ambos da Instrução CVM no 400/2003, considerada
infração grave nos termos do art. 59, I12, da mesma Instrução e do art. 11, §3o, da Lei
no 6.385/197613.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE
25.
Em 10.5.2013, a Procuradoria Geral Especializada – PFE14 entendeu que a peça
acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o15 e 1116, da Deliberação CVM
no 538/2008, sugerindo apenas que fosse alterada a descrição da tipificação da conduta,
passando a constar a infração ao disposto nos artigos 38, c/c o 39, da Instrução CVM no
400/2003, de forma a evidenciar que se tratava de infração única (fls. 75 a 79). A SRE
acolheu as sugestões e, em 22.5.2013, alterou o Termo de Acusação (fls. 82 a 94), na
forma descrita acima.

26.
A PFE ressaltou ainda que
“Embora o Termo de Acusação tenha se prendido ao exemplo do
investidor reclamante, fazendo referência ao suposto dano por ele sofrido,
deve-se ressaltar que eventual violação ao disposto nos apontados artigos
da Instrução CVM no 400/2003 não depende de comprovação efetiva de
dano por parte de qualquer investidor específico. Trata-se, com efeito, de
norma de disclosure que tem como objeto a proteção de todos os
investidores, indistintamente, ou seja, do mercado como um todo. Não
há, portanto, que se ponderar acerca da existência ou não de dano efetivo
ao reclamante, mas sim se houve ou não falha na divulgação da
informação.”

V.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM No SP2012/475
27.
Em 30.10.2012, foi protocolada nova reclamação junto à CVM (fls. 175 e 176),
com conteúdo similar ao da que deu origem ao presente processo administrativo
sancionador, questionando as informações repassadas pela Corretora Alpes CCTVM S.A

(“Corretora Alpes”) a respeito do período para exercício do direito de preferência na
subscrição de cotas da 4a distribuição de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário -
FII BTG Pactual Fundo de Fundos. Esta nova reclamação resultou na instauração do
Processo CVM no SP2012/475.

28.
O investidor A.A.K. (“Segundo Reclamante”) relatou que, ao tentar exercer o
seu direito de preferência na subscrição de cotas do Fundo, nos dias 9 e 10.10.2012, fora
informado pela Corretora Alpes que o prazo se encerrara em 8.10.2012, a despeito do
cronograma constante do Anúncio de Início de Distribuição informar que o prazo se
encerraria apenas em 10.10.2012. Após questionamentos formulados pelo Segundo
Reclamante (fls. 177 e 178), a Corretora Alpes alegou que “o ocorrido se deu por razão
de diversas mudanças no quadro de cronograma do BTG.” (fl. 178). Diante das alegações
da Corretora Alpes, o Segundo Reclamante entrou em contato telefônico com a
Ofertante, tendo sido informado de que poderia exercer o seu direito de preferência até o
dia 10.10.2012 (fl. 177).

29.
A CVM encaminhou comunicações solicitando esclarecimentos à Corretora Alpes
e à Ofertante (fls. 198 e 199). Em resposta (fls. 201 e 202), a Corretora Alpes informou
que, por não ter participado da Oferta como corretora integrante do consórcio de
distribuição, não poderia realizar diretamente a reserva do direito de preferência dos
clientes, mas somente encaminhar a solicitação à Instituição Líder ou obter informações
junto a ela. Nesse sentido, tendo o Segundo Reclamante solicitado a subscrição de novas
cotas após o prazo informado pela Instituição Líder, a Corretora Alpes teria se limitado a
cumprir as suas determinações. Ademais, o próprio sistema CBLCNet informava como
“Data fim do exercício” o dia 8.10.2012.

30.
A Ofertante apresentou manifestação (fls. 245 a 247) apontando que, conforme
consta do Manual, para subscrição no ambiente BM&FBOVESPA, o cotista deveria exercer
o seu direito de preferência até dois dias antes do término do prazo do emissor.
Ressaltou ainda que a Corretora Alpes teria se equivocado ao informar ao cotista que o
prazo para subscrição de novas cotas do Fundo teria se encerrado em 8.10.2012 em
decorrência de uma mudança no quadro de cronograma da Administradora.

31.
Em 26.9.2013, o Diretor Otávio Yazbek, então relator deste processo
sancionador, proferiu despacho (fls. 172 e 173) determinando a inclusão de cópia do
Processo Administrativo CVM no SP2012/475 aos autos e a abertura do prazo de 30 dias
para que os acusados pudessem se manifestar sobre os novos documentos. O Termo de
Acusação não foi alterado, pois, conforme ressaltado pela PFE e reiterado pelo Diretor,
não seria necessária reclamação (ou dano) para configurar a infração objeto deste
processo.

32.
Em 4.11.2013, os acusados apresentaram aditamento à sua defesa, cujos
argumentos serão descritos a seguir, em conjunto com aqueles trazidos na primeira
versão de sua defesa.

VI.
DAS DEFESAS
33.
A Administradora, BTG Pactual, Mariana Botelho e Guilherme da Costa
apresentaram defesa e o devido aditamento conjunta e tempestivamente nos dias
1.7.2013 e 4.11.2013, respectivamente (fls. 157 a 168 e 273 a 285).

34.
Em síntese, segundo os acusados, não houve violação ao art. 38, c/c o art. 39
da Instrução CVM no 400/2003, pois todas as informações necessárias para a

compreensão das condições da Oferta foram disponibilizadas aos investidores por meio
do Prospecto. No que diz respeito ao prazo para exercício do direito de preferência, as
informações constantes do Prospecto estavam corretas e a data informada foi respeitada,
tendo sido dada a oportunidade a todos os antigos cotistas do Fundo de exercer esse
direito até o dia 10.10.2012.

35.
Ainda que não haja menção expressa ao Manual no Prospecto, há referências ao
“procedimento operacional da BM&FBOVESPA” e às “normas da BM&FBOVESPA”, o que
indicaria que estes regulamentos se aplicariam à Oferta. Conforme alegado pelos
acusados, a não inclusão da descrição do Manual no Prospecto justificar-se-ia “na medida
em que há uma série de outros procedimentos que possuem relevância no âmbito da
Oferta e a menção a apenas um deles poderia fazer com que os investidores interpretem
que se trata do único documento que possui algum aspecto relevante.” (fl. 159).

36.
Com relação à alegação da acusação de que as informações do Prospecto
deveriam dispensar o investidor do conhecimento de documentos externos àqueles
apresentados no âmbito da Oferta, os acusados sustentaram que, tal como ocorre com
relação a alguns documentos do próprio emissor, mencionados no Prospecto, deveria
bastar uma simples referência aos procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA para
instruir os investidores.

37.
De acordo com o entendimento dos acusados, as informações acerca do prazo
para exercício do direito de preferência foram corretamente prestadas no Prospecto. A
dificuldade na subscrição de novas cotas relatada pelo Reclamante teria sido ocasionada,
portanto, pela orientação equivocada repassada pela Corretora XP, que o informou que o
prazo havia se encerrado em 8.10.2012. Ainda assim, segundo os acusados, a Instituição
Líder, após ser procurada por e-mail pelo Reclamante e observando o dever de diligência
dela exigido, o instruiu corretamente sobre a possibilidade do exercício do direito de
preferência por meio do escriturador até o dia 10.10.2012.

38.
Nesse tocante, sustentaram que o Reclamante foi informado em tempo hábil de
exercer o seu direito de preferência via escriturador e que a alegação que este não
representaria o ambiente mais prático e procurado pelos investidores para subscrição de
cotas do Fundo não deveria prosperar. Apontaram que tal alegação não levou em
consideração o fato de a maior parte das cotas do Fundo estar custodiada na
BM&FBOVESPA. Considerando ainda que, do total de cotistas anteriores do Fundo com
direito ao exercício da preferência via escriturador, 46,85% aderiram à Oferta, os
acusados afirmaram que o exercício do direito de preferência via escriturador seria um
ato de simples execução.

39.
Quanto à alegação de que o Reclamante teria sido induzido a erro pela omissão
nas informações prestadas pelo Prospecto, reiteraram que uma reclamação individual,
em um universo de 2.807 cotistas anteriores do Fundo que exerceram o seu direito de
preferência, não poderia levar à conclusão de que os investidores foram levados a erro.

40.
Com relação à suposta perda de oportunidade de lucro pelo Reclamante,
destacaram que tal entendimento presume que o Reclamante teria vendido
imediatamente as cotas adquiridas caso as tivesse subscrito, o que poderia não ter
ocorrido, seja porque ele só estaria autorizado a aliená-las após a publicação do anúncio
de encerramento da Oferta, em 26.11.2012, seja porque a sua intenção poderia ser
diversa.

41.
Reafirmaram sua intenção de incluir, nas próximas ofertas públicas de cotas dos
fundos de investimento administrados pela Administradora ou intermediadas pela
Instituição Líder, informações sobre os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA, o
que não representaria, no entanto, o reconhecimento da falha nas informações prestadas
pelo Prospecto. Os acusados acrescentaram que mantêm o seu entendimento de que tais
informações têm natureza complementar, sendo dispensáveis para o correto
entendimento dos investidores.

42.
Enfim, sustentaram que, caso se entenda haver algum tipo de infração por parte
dos acusados, esta não poderia ser considerada infração grave, nos termos do art. 59,
inciso I, da Instrução CVM no 400/2003. O aludido dispositivo fala em “distribuição que
se esteja processando em condições diversas das constantes no registro”, o que,
segundo os acusados, não teria ocorrido, tendo em vista que a distribuição pública foi
realizada de acordo com as informações constantes do Prospecto.

43.
Já no âmbito dos aditamentos às defesas, os acusados se manifestaram sobre a
segunda reclamação que deu origem ao Processo Administrativo CVM no SP2012/475,
reiterando grande parte dos argumentos já expostos e acrescentando que a informação
quanto à diferenciação dos prazos para exercício do direito de preferência no ambiente
de bolsa e no escriturador não estava presente em ofertas de fundos de investimento
imobiliário realizadas por outros participantes do mercado. Os acusados ressaltaram que
a divulgação dessas informações não poderia ser considerada um padrão no mercado de
ofertas de fundos de investimento imobiliário.

44.
Por fim, sustentaram que a responsabilização pelos eventuais prejuízos
causados aos Reclamantes deveria recair sobre as corretoras, pois estas não souberam
orientar corretamente os Reclamantes, repassando as instruções que receberam dos
Acusados.

VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
45.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 9.7.2013, o Diretor Otavio Yazbek foi
sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do mandato do Diretor
em 31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Ana Novaes em 7.1.2014. Em
27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação
CVM no 558/2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 1o de setembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 “Art. 38. Prospecto é o documento elaborado pelo ofertante em conjunto com a instituição líder
da distribuição, obrigatório nas ofertas públicas de distribuição de que trata esta Instrução, e que
contém informação completa, precisa, verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em
linguagem acessível, de modo que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de
investimento.”
2 “Art. 39. O Prospecto deverá, de maneira que não omita fatos de relevo, nem contenha
informações que possam induzir em erro os investidores, conter os dados e informações sobre:
I - a oferta;
II - os valores mobiliários objeto da oferta e os direitos que lhes são inerentes;
III - o ofertante;
IV - a companhia emissora e sua situação patrimonial, econômica e financeira;

V - terceiros garantidores de obrigações relacionadas com os valores mobiliários objeto da oferta; e
VI - terceiros que venham a ser destinatários dos recursos captados com a oferta.”
3 Ofícios CVM/SOI/No 906, CVM/SOI/No910 e CVM/SOI/No911, respectivamente (fls. 17, 19 e 23).
4 Ofícios CVM/SER/No10/ 2013 e CVM/SRE/No11/2013, respectivamente (fls. 34, 35, 40 e 41).
5 “Art.37. Ao líder da distribuição cabem as seguintes obrigações: (...) VII – participar ativamente,
em conjunto com o ofertante, na elaboração do Prospecto (art. 38) e na verificação da
consistência, qualidade e suficiência das informações dele constantes, ficando responsável pelas
informações prestadas nos termos do art. 56, § 1o;”
6 Ofício/CVM/SRE/No130/2013 (fls. 47 a 51).
7 Ofício/CVM/SRE/No179/2013 (fl. 65).
8 Em 22.5.2013, o Termo de Acusação original foi alterado apenas para modificar a descrição da
tipificação da conduta, acolhendo a sugestão da Procuradoria Federal Especializada no sentido de
combinar os artigos 38 e 39 da Instrução CVM no 400/2003, a fim de deixar claro que se trata de
apenas uma infração.
9 “Art. 56. O ofertante é o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição.
§1o A instituição líder deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que:
I - as informações prestadas pelo ofertante são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; e
II - as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da companhia e as constantes do
estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, se aplicável, que venham a
integrar o Prospecto, são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão
fundamentada a respeito da oferta. (...)”
10 “Art. 56-A. Os administradores da instituição líder da oferta, dentro de suas competências legais
e estatutárias, têm o dever de zelar pelo cumprimento das obrigações impostas ao líder por esta
Instrução.”
11 “Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias,
são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.”
12 “Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de
1976, sem prejuízo da multa de que trata o §1o do mesmo artigo, a distribuição:
I - que se esteja processando em condições diversas das constantes no registro; (...)”
13 “Art. 11. (...) § 3o - Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos
incisos III a VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim
definidos em normas da Comissão de Valores Mobiliários.”
14 Memo no46/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 75-79).
15 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações
apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
16 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo
de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não
o faça.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/4328

Acusados:
Banco BTG Pactual S.A.

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Guilherme da Costa Paes

Mariana Botelho Ramalho Cardoso

Assunto:
Responsabilidade da Administradora, da Instituição Líder e seus diretores,
por omissão nas informações prestadas no prospecto definitivo de oferta
pública de distribuição de cotas de Fundo de Investimento Imobiliário –
FII (art. 38 c/c art. 39, da Instrução CVM no 400/2003).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
A acusação que recai sobre os acusados refere-se à eventual falha informacional
no prospecto definitivo da 4a distribuição de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário
– FII BTG Pactual Fundo de Fundos, cujo Anúncio de Início de Distribuição fora divulgado
em 28.9.2012.

2.
O Prospecto, em diversas passagens (páginas 11, 27 e 42), informou que os
cotistas do Fundo dispunham do prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do primeiro
dia útil após a publicação do Aviso de Início de Distribuição, para exercer o direito de
preferência na subscrição de novas cotas. Além disso, constava do cronograma da Oferta
disponível no Prospecto que o período de exercício do direito de preferência se iniciaria
em 1.10.2012 e se encerraria em 10.10.2012.

3.
No entanto, no curso da instrução deste Processo, restou incontroverso que o
período para o exercício da preferência na subscrição de cotas em ambiente de mercado
de bolsa havia se encerrado, em realidade, dois dias antes do divulgado no Prospecto
(8.10.2012), tendo em vista o prazo de dois dias, estabelecido no Manual de
Procedimentos Operacionais da CBLC, para a liquidação financeira da operação. O prazo
anunciado no Prospecto era válido, somente, para a subscrição perante a instituição
escrituradora das cotas do Fundo.

4.
O Prospecto, portanto, não esclareceu que o prazo para o exercício do direito de
preferência era diverso conforme o pedido do cotista fosse formulado em ambiente de
bolsa ou perante a instituição escrituradora das cotas do Fundo. Também não informou
que, nos dois últimos dias do prazo enunciado no Prospecto (8 e 9.10.2012), a
subscrição somente poderia ser efetuada perante a instituição escrituradora.

5.
Em vista disso, a Superintendência de Registros – SRE concluiu que a Ofertante e
a Instituição Líder, assim como os respectivos diretores responsáveis pelo cumprimento
da Instrução CVM no 400/2003, teriam infringido o disposto no art. 38 da Instrução,
segundo o qual o Prospecto deveria conter “informação completa, precisa, verdadeira,
atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo que os investidores
possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento”. Também teriam violado
o disposto no art. 39 da mesma Instrução, nos termos do qual o Prospecto não pode
conter informação capaz de induzir o investidor a erro.

6.
De fato, a informação divulgada no Prospecto não foi a mais adequada. Não tenho
dúvida de que teria sido apropriado esclarecer que o prazo para exercer o direito de
preferência no ambiente de bolsa se encerraria no dia 8.10.2012, de modo que, nos dias

9 e 10 subsequentes, o exercício somente seria possível perante a instituição
escrituradora.

7.
Resta, assim, configurada a falha informacional no Prospecto, a qual, a rigor,
como apontado pela SRE, traduz irregularidade à luz do disposto nos artigos 38 e 39 da
Instrução CVM no 400/2003. Disso se seguiria, portanto, a penalização dos acusados,
que, nos termos da Instrução CVM no 400/2003, são responsáveis pela falha apurada.

8.
No entanto, a CVM, na qualidade de órgão regulador de condutas do mercado de
valores mobiliários, deve, no exercício da sua atividade sancionadora, guardar estrita
observância ao princípio da proporcionalidade, sob pena de subverter aludida atribuição,
desvinculando-a dos propósitos e valores a que deve se orientar, nos termos do art. 4o
da Lei no 6.385/1976.

9.
A atividade sancionadora deve, em outras palavras, ser exercida com seriedade e
prudência, de modo a desestimular e coibir práticas atentatórias ao bom funcionamento
do mercado de valores mobiliários, sem produzir, todavia, incentivos adversos para os
participantes do mercado.

10.
Nesse sentido, este Colegiado já teve a oportunidade de ressaltar que: “(...) em
qualquer processo sancionador, o papel do Colegiado vai além do exame da pertinência
da acusação e da ocorrência dos fatos. É preciso verificar a significância da infração no
caso concreto, de modo a dosar adequadamente a pena, ou mesmo não aplicá-la,
quando irrelevante in concreto a falta”1.

11.
No caso enfrentado neste processo, é inegável o fato irregular constatado pela
SRE. Considero, porém, que ele carece da reprobabilidade e da relevância indispensáveis
a justificar a sujeição dos acusados às penalidades previstas no art. 11 da Lei no
6.385/1976.

12.
Diversas razões peculiares ao caso me levam a esse entendimento. Em primeiro
lugar, a falha informacional apurada, embora prejudicial ao exercício desembaraçado do
direito de preferência, não comprometeu a capacidade dos investidores de formar
criteriosamente a sua decisão de investimento, sendo este, a meu ver, o bem maior
tutelado pelos artigos 38 e 39 da Instrução CVM no 400/2003.

13.
Observo, em segundo lugar, que, apesar de imprecisa e incompleta, a informação
contida no Prospecto não estava errada, uma vez que era possível o exercício do direito
de preferência perante a instituição escrituradora até o final do prazo indicado no
Prospecto.

14.
Ressalto, em terceiro lugar, que foi adequada a maneira pela qual os acusados
reagiram após serem intimados pela SRE a prestar esclarecimentos, ainda durante o
procedimento que antecedeu este processo sancionador. Com efeito, comprometeram-se
a aprimorar a informação contida nos prospectos por ocasião das próximas ofertas de
cotas de fundos administrados pela Ofertante ou distribuídas pela Instituição Líder, em
que haja possibilidade de exercício de direito de preferência. Desse modo, os prospectos
esclarecerão os procedimentos operacionais adotados pela CBLC, com vistas a indicar,
precisamente, o prazo de que dispõem os cotistas para exercer a preferência.

15.
Além disso, também me parece diligente a conduta da Ofertante e da Instituição
quando, ainda durante a Oferta, no dia 9.10.2012, receberam mensagem eletrônica do

cotista M.J.T. questionando o encerramento do prazo para o exercício do direito de
preferência. No mesmo dia, os acusados responderam, informando ao cotista que o
direito de preferência poderia ser exercido até o dia seguinte perante a instituição
escrituradora. Parece-me, do mesmo modo, que foram diligentes no atendimento do
Segundo Reclamante, que, por meio de contato telefônico, foi orientado acerca da
possibilidade de exercício do direito de preferência até o dia 10.10.2012, perante a
instituição escrituradora.

16.
São essas as razões, em suma, que me levam a entender que não seria razoável
nem proporcional, em sede de processo administrativo sancionador, considerar a
irregularidade informacional identificada no Prospecto suficiente para a aplicação de
penalidades aos acusados.

17.
Há, ainda, um ponto a ser enfrentado neste caso. De acordo com a SRE, o cotista
M.J.T. teria sofrido danos em consequência da falha informacional contida no Prospecto,
uma vez que teria perdido a oportunidade de subscrever cotas no âmbito da Oferta e
revendê-las em seguida por preço superior.

18.
Quanto a esse ponto, ressalto que a PFE, ao apreciar a legalidade do termo de
acusação, manifestou-se nos autos no sentido de que a apreciação do eventual dano
sofrido pelo cotista M.J.T. não seria relevante para o mérito deste processo sancionador,
que diz respeito especificamente à violação de dispositivos regulamentares da Instrução
CVM no 400/2003.

19.
Concordo com a posição da PFE. Ressalto, ademais, que o fato de a falha
informacional ter causado dano a M.J.T., ou a qualquer outro cotista do Fundo, é
fundamental em eventual ação judicial indenizatória. No entanto, no âmbito deste
processo administrativo sancionador, o julgamento deve ser pautado, precipuamente,
pela reprobabilidade e pela relevância da lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas da
CVM, as quais, como dito acima, não justificam, neste caso, a cominação de penalidades
aos acusados.

20.
A meu ver, antes mesmo de instaurado o processo sancionador, a atuação da SRE
já havia alcançado o objetivo mais relevante neste caso, qual seja, o compromisso
firmado pelos acusados em aprimorar a informação contida nos prospectos por ocasião
das próximas ofertas de cotas de fundos administrados pela Ofertante ou distribuídas
pela Instituição Líder. Dessa maneira, a SRE já havia desempenhado a relevante função
de induzir os participantes do mercado a cumprirem plenamente a regulamentação
vigente.

21.
Ao analisar futuras ofertas públicas, caberá então à SRE verificar se os prospectos
proveem informações completas e precisas sobre os modos e prazos de exercício de
preferência. A meu ver, tal exame não deve limitar-se às ofertas realizadas ou
intermediadas pelos acusados. Deve, em vez disso, abranger todas as distribuições
públicas que envolvam, em condições análogas às examinadas neste caso, o exercício de
direito de preferência ou de prioridade na subscrição de valores mobiliários.

22.
Em suma, feito esse importante esclarecimento, voto pela absolvição de Banco
BTG Pactual S.A., BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, Guilherme da Costa Pires
e Mariana Botelho Ramalho Cardoso da acusação de infração ao disposto no art. 38,
combinado com o art. 39, da Instrução CVM no 400/2003.

Rio de Janeiro, 1o de setembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1 PAS CVM no RJ2005/033, julgado em 5.10.2005, trecho do voto proferido pelo Relator Presidente Marcelo
Trindade.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/4328
realizada no dia 01 de setembro de 2015.

Eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor e Presidente da Sessão Roberto
Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2013/4328 realizada no dia 01 de setembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
Julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
absolvição dos acusados, nos termos do voto do Diretor-Relator.

Encerro a Sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das
decisões absolutórias ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR